Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito civil. Apelação. Empréstimo bancário. Débito automático. Cancelamento de autorização. Resolução BACEN 4.790/2020. Tema 1085/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo bancário.
2. A sentença reconheceu a validade do pedido de suspensão da cobrança por débito automático, indeferiu o pedido de devolução dos valores já descontados e distribuiu as custas e honorários de forma equitativa entre as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar, unilateralmente, a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos bancários comuns, mesmo após o início dos descontos.
III. Razões de decidir
4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados, sendo essa autorização passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de anuência da instituição financeira.
6. A revogação da autorização não exime o mutuário do dever de pagar a dívida, apenas altera a forma de pagamento.
7. A continuidade dos descontos após a notificação extrajudicial configura violação ao direito potestativo do consumidor e à boa-fé objetiva.
8. O banco pode buscar a satisfação do crédito por outros meios, mas deve se abster de realizar novos descontos automáticos sem autorização vigente.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; TJDFT, Acórdão 1953929, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1927606, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.